Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. COMPRA DE APARELHO CELULAR COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 18, § 3o, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se as rés solidariamente a entregarem ao autor 1 (um) aparelho Iphone 12, 64 gb, cor apple blue, novo (na caixa), no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação pessoal do trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, no valor do produto (R$ 6.141,00).
2. O autor e a ré, Tecno Industria e Comércio de Computadores Ltda., apresentaram recurso inominado, regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O autor pretende na via recursal ver reconhecida a ocorrência de danos morais. A ré, por sua vez, alegou preliminarmente a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a causa, uma vez que há necessidade de realização perícia técnica no aparelho do autor, a fim de se perquirir eventual defeito de fábrica. No mérito, informou que fornece assistência para resolver eventuais problemas técnicos com os aparelhos, o que foi recusado pelo autor, sendo impossível constatar a existência de defeito e vício de fabricação. Ao final, a ré requereu a procedência do recurso para que seja declarada a incompetência dos juizados, ou, subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.
4. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Isso posto, rejeita-se a preliminar.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré. A primeira ré, loja revendedora do iphone, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Preliminar rejeitada.
6. Na inicial o autor narrou que, com o proposito de presentear sua esposa, adquiriu aparelho celular - Iphone 12, 64GB, na cor apple blue, na loja da primeira requerida (iOne). Contudo, o smartphone apresentou defeitos desde o primeiro dia em que foi obtido, a saber: a bateria descarregava rapidamente e apresentou problema na câmera frontal, o que impedia o reconhecimento facial para desbloqueio do aparelho e configuração do Apple ID. Alegou que, no dia 15/06/2021, dois dias uteis após a compra, retornou a loja onde foram averiguados os vícios de fácil constatação. Todavia, a primeira ré solicitou que o autor deixasse o aparelho na assistência por um prazo de 20 dias para análise, com o que não concordou. Em razão dos fatos, o autor pediu a substituição do aparelho ou o valor pago de volta, direito que alega ter lhe sido negado.
7. Em se tratando de produto com vício, o lojista ou o fabricante tem o prazo de trinta dias para saná-lo e, em não o fazendo, poderá o consumidor exigir, alternativamente e a sua escolha: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e, c) abatimento proporcional do preço, conforme art. 18, § 1o do CDC. Contudo, nos termos do § 3o do mesmo artigo, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas acima elencadas sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
8. No caso concreto, o aparelho celular – item essencial nos dias de hoje em razão de suas inúmeras funções – deve ser substituído. O autor comprovou que o aparelho celular sequer pode ser desbloqueado e consequentemente configurado (Apple ID) em razão do defeito, o que tem como consequência sua inutilização. Ainda, abertura de protocolo perante à Apple, as conversas juntadas com a primeira requerida e o vídeo do celular não deixam dúvidas quanto ao ocorrido.
9. Dano moral. O dano moral não restou caracterizado. Em que pese se tratar de produto essencial, cada caso deve ser analisado com suas peculiaridades. Nesse passo, o autor não comprovou qualquer abalo à sua dignidade em razão dos fatos. Não há nos autos qualquer fato que configure ofensa aos direitos da personalidade, mas tão somente aborrecimento em razão da compra de um aparelho celular com defeito, ao qual foi negada a troca.
10. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.